Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0704492-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA, VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: WALQUIRIA DE LIMA CONCEICAO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO As agravantes LUZIA ALVES DE OLIVEIRA e VERA MARIA ALVES DE OLIVEIRA já se encontravam assistidas pela Defensoria Pública ao tempo do despacho de ID 46891289, que determinou o recolhimento do preparo. Assim, o retifico em parte, para conceder-lhes gratuidade de justiça. Preclusa, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 19 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora